Tribunal: TJMT
Processo: 1005482-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005482-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (IMPETRANTE), 5o VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), MICKAELL RAKKINEN FERREIRA SANTOS - CPF: 059.362.461-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MICKAELL RAKKINEN FERREIRA SANTOS - CPF: 059.362.461-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
1.

PRELIMINARES
–
BUSCA DOMICILIAR ILEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES - CRIME PERMANENTE – DISPENSA DE MANDADO – SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO – SUPERAÇÃO DE DEBATE SOBRE A LEGALIDADE DO FLAGRANTE –
2. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE
– FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL –
3.

MÉRITO
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE DE DROGA – MAIS DE MEIO QUILO DE MACONHA –
4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
5
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
6.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –

ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público sem mandado judicial se o crime tem natureza permanente (tráfico) e a medida foi tomada mediante fundadas razões que contemplaram prévia investigação, culminando na prisão em flagrante do paciente. Além disso,
“(...) a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante (...)”
(AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020);

2. O Laudo de Análise Preliminar de Drogas, elaborado por peritos nomeados
ad hoc
, é suficiente para demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas e amparar a investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema de privação da liberdade;

Outrossim, o
Habeas Corpus
que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas acerca da autoria do crime ou indícios dela, nem mesmo de prova cabal da materialidade do crime, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

3. O fato de o paciente responder a inquéritos policiais ou ações penais em andamento é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade; além disso,
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
,
mais de meio quilo de maconha.

4.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”).

6.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva
viola o Princípio da proporcionalidade,
uma vez que
tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação
. Nesse compasso,
sem se basear em juízo de culpabilidade, mas sim em juízo de cautelaridade,
a prisão preventiva
busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a
quela decorrente de condenação,
cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Mickaell Rakkinen Ferreira Santos
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT,
que lhe
converteu a prisão em flagrante em preventiva
por suposta autoria do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), mesmo diante de
ilegalidade na busca domiciliar
que acarretou a apreensão de substância entorpecente na residência do paciente, pois
realizada sem autorização judicial ou fundadas razões
acerca da existência de flagrante delito
.

Além disso, alega-se a
falta de prova
acerca da
mercancia de drogas pelo paciente
e que
sequer há indícios
dela; ou, até mesmo, que é
insuficiente
para comprovar a
materialidade do crime
, o
laudo pericial preliminar
, sendo imprescindível o definitivo, que não aportou ao feito.

Defende-se, ademais, a
carência de fundamentação
do
decisum
constritivo, estando
ausentes os
pressupostos
autorizadores previstos no art. 312 do CPP; que são
suficientes medidas cautelares diversas
da prisão, mormente porque o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
.

Por fim, sustenta-se que a segregação preventiva representa
ofensa ao princípio da homogeneidade
entre as prisões, pois, se condenado, o paciente seria beneficiado com
regime prisional diverso do fechado

(Id. 81981456).

Anexou documentos (Id. 81981457/60, 63/64 e 66).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 82066460).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.82404472).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 83683487):

Habeas corpus
– Art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006 –
Preliminar de nulidade por invasão de domicílio
– Busca e apreensão – Nulidade não verificada -
Fundadas razões
para ingresso na residência devidamente apontadas pelos policiais responsáveis pelo flagrante -
Crime permanente
– Preliminar de
ausência de laudo definitivo
– Alegada carência de prova da materialidade e, por consequência nulidade da prisão preventiva -
Rejeição
– Presença de
laudo de constatação preliminar e termo de exibição e apreensão
–
Suficiência
para a investigação e decreto preventivo – Presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP - No
mérito
:
Revogação
da prisão preventiva – Impossibilidade - Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a
quantidade da droga apreendida e a reiteração delitiva
- Decisão pautada e
fundamentada
no artigo 93, IX da Constituição Federal -
A prisão preventiva
se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto
não constitui pena
– Além disso, as
condições pessoais favoráveis
do paciente, também
não são óbices
a manutenção da segregação cautelar, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Alegação de violação do
princípio da homogeneidade
– Inocorrência –
Naturezas distintas
entre a prisão cautelar e a prisão decorrente de condenação penal - Tese de
negativa de autoria
- Inviável a análise de matéria fático-probatória por esta via - O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que
não comporta dilação probatória
-
Inviável
, com efeito, a fixação de
medidas cautelares alternativas
– Pela
rejeição das preliminares
suscitadas pelo impetrante. No mérito, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021